Tribunal: STF
Processo: RE 1400883
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS INSERTOS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DEAGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO E ACONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDEM O QUESTIONAMENTO ACERCA DOSELEMENTOS JURÍDICOS. RESP 1133027. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. ADESÃO AOREFIS/DF. ADVENTO DA LC Nº 943/2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOPARCELAMENTO PELA SELIC SOBRE VALOR BASE DA PARCELA NA DATA DODEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. APLICAÇÃO AOS PARCELAMENTOS EMANDAMENTO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS NA DATA DE ENTRADA EMVIGOR DA LC Nº 943/2018. RETROATIVIDADE MÍNIMA DA NORMA. AUSÊNCIA DERENÚNCIA DE RECEITA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento dorecurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar deviolação ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.2. O STJ consolidou entendimento no REsp 1133027, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, nosentido de que “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, noque se refere aos seus aspectos jurídicos”.2.1. Tendo em vista que a autora questionou a base de cálculo utilizada para incidência do fator decorreção monetária decorrente do parcelamento realizado, em razão do disposto na LC nº 943/2018, ointeresse de agir está justificado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.3. Os arts. 2º e 4º da LC nº 943/2018 devem ser analisados de forma sistemática, do que se estrai oentendimento segundo o qual, com a entrada em vigor da referida lei, restou estabelecida, para os novosparcelamentos, a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês seguinte aodo deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Em relação aos parcelamentos já em curso, houve determinação legal para que tal disposição também fosse aeles empregada, quanto às parcelas vincendas, a partir de 1º/6/2018 (data em que a LC nº 943/2018 entrouem vigor). Logo, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor base da parcela na data do deferimento doparcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mêsanterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.3.1. Inexiste qualquer ressalva ou limitação quanto à aplicação da regra do art. 6º, § 3º, da LC nº 833/2011aos parcelamentos em vigor, tendo sido determinada apenas a sua utilização nos seus próprios termos.3.2. Não há que falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a própria LC nº 943/2018,em seu art. 4º, ao determinar a aplicação do art. 6º, § 3º, da LC nº 833/2011, às parcelas vincendas a partirde 1º/6/2018 dos parcelamentos deferidos em datas anteriores, deixou assente a sua retroatividademínima, em consonância com o art. 5º, inciso XXXVI, da CF, e com o art. 6º, caput e §§ 1º a 3º, daLINDB.3.2.1. A Súmula 654 do STF estabelece que “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º,XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado”.4. O art. 4º da LC nº 943/2018 foi claro ao estipular a aplicação do art. 6º, § 3º, da LC nº 833/2011 “aosparcelamentos em vigor, inclusive àqueles concedidos com base em outras leis de parcelamentos”, comopor exemplo os fundamentados na Lei Distrital nº 5.463/2015 (REFIS/DF), relativamente às parcelasvincendas a partir de 1º/6/2018.5. Não há que falar em renúncia de receita ou do direito de receber integralmente um crédito jáconstituído, pois existe previsão legal de aplicação da SELIC sobre o valor base da parcela na data dodeferimento do parcelamento, tal como disposto no art. 6º, §3º, da LC nº 833/2011 (alterado pela LC nº943/2018) aos parcelamentos em vigor, relativamente às parcelas vincendas a partir de 1º/6/2018. Casofosse do interesse do ente distrital a incidência da SELIC considerando como parcela base a referente aomês de maio/2018, teria o feito de forma expressa em lei.6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Veja-se que inexiste qualquer ressalva ou limitação quanto à aplicação da regra do art. 6º, § 3º, da LC nº 833/2011 aos parcelamentos em vigor, tendo sido determinada apenas a sua utilização nos seus próprios termos.



    Também não há que falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a própria LC nº 943/2018, em seu art. 4º, ao determinar a aplicação do art. 6º, § 3º, da LC nº 833/2011, a partir de 1º/6/2018, às parcelas vincendas dos parcelamentos deferidos em datas anteriores, deixou assente a sua retroatividade mínima, em consonância com o art. 5º, inciso XXXVI, da CF, e com o art. 6º, caput e §§ 1º a 3º, da LINDB.



    Diante disso, embora o apelante almeje a não aplicação da lei que ele próprio editou, tal pretensão não pode ser acolhida, principalmente ao se observar a Súmula 654 do STF, segundo a qual “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado”.



    Nessa senda, diante da existência de previsão legal, deve o apelante dar aplicação aos arts. 2º e 4º da LC nº 943/2018 nos seus exatos termos, ou seja, utilizar a taxa SELIC sobre o valor base da parcela na data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente